Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-92.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011740-92.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI DICK MANN - CPF: 411.256.301-91 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011740-92.2024.8.11.0040
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO
.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:

ROSELI
DICK MANN.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando ao pagamento retroativo do abono de permanência devido à servidora pública, desde agosto de 2020 até sua aposentadoria em outubro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento do abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo ou se basta a demonstração do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária somado à permanência em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/1988, constitui direito que decorre do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária e da continuidade no serviço, independentemente de requerimento administrativo.

4.

A exigência de pedido formal cria obstáculo desproporcional a direito de matriz constitucional e não encontra respaldo na finalidade do instituto, que é incentivar a permanência do servidor experiente em atividade.

5.

A opção do servidor por permanecer em serviço se manifesta de modo tácito e inequívoco pelo exercício contínuo das funções após implementadas as condições de aposentadoria.

6.

O STF, no Tema 888 da repercussão geral (RE-RG 954.408), firmou entendimento de que o direito ao abono de permanência nasce da situação fática, sendo o requerimento administrativo apenas ato declaratório, cuja ausência não afasta o direito ao pagamento, inclusive retroativo.

7.

O Tema 350 do STF não se aplica ao caso, pois a Administração Pública detém plena ciência dos dados funcionais do servidor e da data em que se tornam atendidos os requisitos para a aposentadoria.

8.

Comprovado nos autos que a servidora implementou os requisitos em agosto de 2020 e permaneceu em atividade até outubro de 2023, é devido o pagamento retroativo do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O direito ao abono de permanência surge do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária somado à permanência em atividade.

2.

A ausência de requerimento administrativo não afasta o direito ao pagamento do abono, que é devido inclusive de forma retroativa.

3.

O Tema 350 do STF não se aplica ao abono de permanência, porquanto a Administração tem conhecimento das condições funcionais do servidor.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ROSELI DICKMANN, para condenar o requerido ao pagamento retroativo do abono de permanência, a contar de agosto de 2020 até a data de sua efetiva aposentadoria, em outubro de 2023.

Em suas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta, em síntese, a imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 3o, § 3o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC n.o 524/2014. Aduz que a norma constitucional não é autoaplicável e que a ausência do pedido formal afasta o interesse de agir da parte autora, nos termos do Tema 350 do STF. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, impugnando a tese recursal e requerendo o desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.
Em sessão de julgamento virtual, o Ministério Público ratificou o teor do referido ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à necessidade ou não de requerimento administrativo como condição para a concessão e o pagamento do abono de permanência ao servidor público que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por continuar em serviço.

O abono de permanência, previsto no art.
40, § 19, da Constituição Federal, é um incentivo financeiro concedido ao servidor público que, embora já elegível para a aposentadoria voluntária, decide permanecer na ativa
.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é regulada pela Lei Complementar no 202/2004
.

O recorrente fundamenta sua tese na redação do art.
3o, § 3o, da referida lei (alterada pela LC no 524/2014), que estabelece que o abono "será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, mediante opção expressa pela permanência em atividade"
.

Contudo, a questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar o Tema 888 da Repercussão Geral (RE-RG 954.408), firmou entendimento de que o direito ao abono de permanência é gerado automaticamente com a satisfação dos requisitos para a aposentadoria e a continuidade do servidor em atividade, sendo desnecessário um requerimento formal.

Conforme jurisprudência recente da Suprema Corte, "
não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade"
(STF - ARE: 1465459 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2024)
.

Dessa forma, a exigência contida na legislação estadual de um pedido formal para o pagamento do benefício colide com a interpretação constitucional consolidada, que reconhece a natureza declaratória do direito, cujo fato gerador é o implemento das condições para a inativação voluntária somado à opção fática de permanecer trabalhando.

Este entendimento é amplamente seguido pelas Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reiteradamente decidem pela prescindibilidade do requerimento administrativo para a concessão do abono
:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 202/2004. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF. VERBAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é da entidade da qual a servidora está vinculada na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento, portanto, é de competência do Estado gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência pelo tempo de serviço que não foi percebido correspondente ao período de 03/2020 a 05/2022.

3. O Estado Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que há necessidade prévio requerimento administrativo para o pagamento do abono de permanência previsto na LC no 202/2004.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, in verbis:

Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. (g.n)

5. Em que pese à alegação recursal de que há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme redação dada pela LC no 524/14, que editou o §3o do art. 3 da LC no 202/2004, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o direito ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir da data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade, in verbis:

(...).” (N.U 1021233-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora da rede pública do Estado de Mato Grosso, possuindo direito à aposentadoria desde 27/08/2019. Relata que se aposentou efetivamente em 24/04/2023, fazendo jus ao abono permanência referente ao período de 27/08/2019 a 24/04/2023.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, até a data em que efetivamente se aposentou, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3.
O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4.
Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo
(N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023, grifos nossos).

5.
Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados.

6
.

In casu, a Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
– CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE –
CARGO DE PROFESSORA
– EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL -
ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - Juiz de Direito Relator - (N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).”

No caso concreto, é incontroverso que a servidora implementou os requisitos para se aposentar em agosto de 2020 e permaneceu em serviço até outubro de 2023, conforme documentação dos autos
. Portanto, faz jus ao recebimento do abono de permanência durante todo esse período, observada a prescrição quinquenal corretamente aplicada na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025